Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-26.2019.8.11.0098
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000712-26.2019.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA BISOLA - CPF: 023.765.261-75 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Recurso nº:
1000712-26.2019.8.11.0098.

Origem: VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO.

Recorrente(s): MARIA BISOLA.

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA E NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECLAMANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela reclamante, visando a reformar/invalidar a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330,
caput
, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que o Juízo
a quo
está totalmente equivocado, na medida em que há fortes indícios que demonstram que a petição inicial e documentos anexos não foram lidos atentamente.

Alega que anexou documentos que evidenciam robustamente a hipossuficiência alegada e condizente com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Para tanto, menciona as fichas financeiras constantes dos ids. 184971653 a 184971656.

O Ministério Público, em parecer, manifestou pelo provimento do recurso interposto.

A Relatora originária do recurso de apelação interposto, Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, considerando o IRDR – Tema 01 – da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJ/MT, intimou as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre a aplicabilidade da tese, qual seja, a competência do Juizado Especial para processar e julgar as ações de conhecimento, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos

(id. 199509662), e não have manifestação.

Na sequência, a Exma. Relatora, por meio de decisão monocrática, declarou a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o recurso interposto e, aplicando o efeito translativo, os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A reclamante opôs embargos de declaração (id. 204346668), o qual foi rejeitado (id. 212599190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Constata-se que o objeto do recurso interposto é o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, tendo em vista a inércia da reclamante em emendar a inicial apresentando a comprovação da hipossuficiência alegada ou o pagamento de custas.

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular intimou a parte recorrente para que comprovasse a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) c/c art. 99, § 2º, do CPC (id. 184971669).

Ato contínuo, a reclamante alegou não dispor da declaração de renda e requereu que o Juízo de primeiro grau consultasse o INFOJUD para constatar sua hipossuficiência (id. 184971672).

O Juízo de primeiro grau verificou que a parte não se desincumbiu de comprovar sua insuficiência quanto aos recursos financeiros, e não apresentou comprovante de residência. Assim, determinou a intimação da demandante para, no prazo de 15 dias, juntar os documentos solicitados, sob pena de indeferimento (id. 184971673).

Intimado, o procurador da autora não se manifestou, sobrevindo a sentença que indeferiu os pedidos inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Pois bem, em que pese a recorrente alegar que juntou declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda,
não se observa nos autos tais documentos
. O que se vê nos ids. 184971653 a 184971655, são tão somente fichas financeiras da reclamante
datadas do ano de 2014
.

In casu
, a reclamante afirma ser servidora pública do município de Porto Esperidião. Desse modo,
bastaria que fossem juntados seus holerites, os quais poderiam comprovariam a alegada hipossuficiência
.
Contudo, a parte preferiu permanecer inerte.

Certo que o art. 99, § 3º, do CPC, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No entanto, aliado a tal presunção,
pode o magistrado indeferir o pedido quando não demonstrados os requisitos necessários para o deferimento
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ALVARÁ JUDICIAL – SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – INÉRCIA DO APELANTE QUANDO OPORTUNIZADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITEIA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

2. O magistrado pode indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais (art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).
(N.U 1008984-58.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido.
(N.U 1005665-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios ou dúvidas em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade. O benefício da Justiça Gratuita deve ser indeferido quando a parte requerente junta apenas declaração de hipossuficiência financeira, não informando sua renda mensal, e demonstra que não declarou imposto de renda através de consulta de restituição (STJ REsp n. 1.726.972/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018). 2. Inexistência de violação de direito líquido e certo. Ordem denegada. 3. Sem custas e honorários (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).
(N.U 1001041-50.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Desse modo, considerando que a reclamante não se desincumbiu em comprovar a alegada hipossuficiência, contrariando disposto no art. 373, I, do CPC, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024